Tribunal: TJSP
Processo: 1029948-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente de organização escolar - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinado período relativo à licença médica para o acompanhamento do tratamento de sua filha recém-nascida - Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que não conseguiu estabelecer o nexo causal entre a moléstia da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente de organização escolar - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinado período relativo à licença médica para o acompanhamento do tratamento de sua filha recém-nascida - Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que não conseguiu estabelecer o nexo causal entre a moléstia da recém-nascida e a necessidade de afastamento - Não comprovação dos fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, inciso I, do NCPC – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029948-78.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EZILDA
SILVA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029948-78.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Apelação Cível: 1029948-78.2018.8.26.0053 - JV
Apelante: EZILDA SILVA AGUIAR
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. MARCOS DE LIMA PORTA
Voto: 15.895 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL
Agente de organização
escolar - Pretensão de regularização de sua vida
funcional
em
razão
do
indeferimento
de
determinado período relativo à licença médica para
o acompanhamento do tratamento de sua filha
recém-nascida - Sentença de improcedência

Cabimento Laudo oficial produzido por perito do
IMESC que não conseguiu estabelecer o nexo
causal entre a moléstia da recém-nascida e a
necessidade de afastamento - Não comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito
Art. 373, inciso
I, do NCPC Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 111/114, que julgou improcedente a ação declaratória
c.c. condenatória promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, pretendendo o reconhecimento do direito da autora à
licença para tratamento de saúde da sua filha recém-nascida, anulando
as faltas tidas como injustificadas, regularizando o seu prontuário
funcional, com a devolução dos valores eventualmente descontados,
com juros moratórios e correção monetária, nos termos legais.
Condenou-se a vencida nas verbas de sucumbência, fixando-se os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Irresignada, apelou a vencida (fls. 117/124),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029948-78.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/6
sustentando, em suma, os mesmos argumentos expostos na inicial,
sobretudo que o laudo pericial produzido pelo perito do IMESC não
contribuiu para o deslinde da questão. Por fim, sustentou que o juiz
poderá valorar a prova livremente, sem se ater apenas ao teor do laudo
pericial, nos termos do art. 371, do nCPC, razão pela qual, roga pela
reforma do julgado.
Não houve contrarrazões (fls. 130).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação, pretendendo o
reconhecimento do direito da autora à licença para tratamento de saúde
da sua filha recém-nascida, anulando as faltas tidas como injustificadas,
regularizando o seu prontuário funcional, com a devolução dos valores
eventualmente descontados, com juros moratórios e correção monetária,
nos termos legais.
Sem razão a apelante, merecendo subsistir a r.
sentença.
Isto porque, conforme se apura da resposta aos
quesitos formulados pelas partes, bem como do laudo pericial elaborado
por perito de confiança do juízo (fls. 97/101), não existem elementos
que evidenciem que a autora necessitava do período de afastamento.
Conforme informado pelo expert:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029948-78.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/6
“A autora não apresentou problemas de
saúde no período em litígio. Esteve afastada para
amamentação informando que seu filho somente aceitação o
peito da mãe. Contudo passados 15 dias passou a aceitar
outras formas de alimentação que não o peito materno,
Relata que seu filho tem anemia falciforme e que tem
desenvolvimento normal para a idade.
Não
há
nos
documentos
médicos
anexados ao processo, justificativa médica que impedisse a
criança a iniciar outras formas e alimentação no período em
litígio.
CONCLUSÃO:
Não
há
nos
documentos
médicos
anexados ao processo justificativa médica que impedisse a
criança de iniciar outras formas de alimentação no período
em litígio 25/09/2017 a 09/108/2017.”
A apelante, por sua vez, limitou-se a impugnar tais
conclusões de forma genérica em sua peça recursal, sem trazer qualquer
documento idôneo capaz de infirmar o laudo pericial.
Por outro lado, era seu dever comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o
que não foi realizado nestes autos.
Diante da situação assim exposta, não há elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029948-78.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/6
suficientes que evidenciem que a autora necessitava da licença
pleiteada, tampouco quanto à necessidade premente de seu afastamento
para o tratamento de saúde da sua filha recém-nascida, razão pela qual,
improcede o pedido inicial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Apelação Cível - Servidor Público - Professora Estadual de
Educação Básica II - Pedido de licença-médica indeferido -
Alegação de violação aos artigos 25 e 33 do Decreto
29.180/88 - Inocorrência - Honorários advocatícios bem
fixados pelo Juízo "a quo", com a devida observância dos
parâmetros estipulados no art. 20, § 4o, do CPC, razão pela
qual mantém em 10% sobre o valor da condenação -
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação n. 0105072-07.2006, Rel. Des. MARREY UINT, j.
18.02.2014)
“TUTELA ANTECIPADA. Professora admitida pela Lei no
500/74. Licença para tratamento de saúde indeferida pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado. Desconto dos
vencimentos correspondentes aos dias em que permaneceu
afastada. Pretensão à suspensão dos descontos e de eventual
procedimento administrativo. Ausências dos requisitos
necessários á antecipação. Elementos dos autos que não
autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1029948-78.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Eventual instauração de procedimento administrativo que,
por si só, não acarretará risco de lesão irreparável ou de
difícil
reparação.
Circunstâncias
que
justificam
o
indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro reexame de
seu
cabimento.
Agravo
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento n. 0092117-59.2013, Rel. Des. ANTÔNIO
CARLOS VILLEN, j. 27.05.2013)
Quanto à verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2o
e 11, do NCPC, majora-se o seu percentual ao montante de 11% (onze por
cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES

Relatora